Tribunal: TJBA
Processo: 8006647-69.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006647-69.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACRE-SORVETES E ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS OBSERVADOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por FACRE-SORVETES E ALIMENTOS LTDA. e OUTROS, representados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução de Título Extrajudicial, opostos em face do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a Execução em trâmite e condenando os Embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se a citação por edital observou os requisitos legais, em especial a publicação na plataforma do CNJ; e verificar se há excesso de execução e abusividade na taxa de juros aplicada ao contrato celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital é válida, quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do citando, por meio dos sistemas oficiais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERAJUD e SIEL), conforme dispõe o art. 256 do CPC. A ausência de publicação do edital, na plataforma do CNJ, não invalida o ato citatório, sobretudo diante da permissão excepcional contida na Resolução CNJ nº 234/2016, para utilização do Diário de Justiça Eletrônico, enquanto não implantado o Diário Nacional.

4. O relatório contábil, apresentado pelos Apelantes, não possui força probatória suficiente para infirmar os valores constantes da planilha executiva, especialmente diante da ausência de prova técnica contraditória, que evidencie erro relevante no cálculo da dívida.

5. A diferença apontada entre o valor apurado pela Defensoria Pública e o montante cobrado na execução (R$ 3.462,35 - três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) não configura excesso de execução relevante, tampouco quebra do equilíbrio contratual, sobretudo diante da expressa previsão contratual de juros de 3,53% ao ano, inferior à média de mercado à época da contratação.

6. A mera alegação de abusividade contratual, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para afastar a força obrigatória dos contratos, inexistindo cláusulas abusivas ou leoninas que justifiquem a revisão judicial da avença, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 256, 257, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; Resolução CNJ nº 234/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0746233-47.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 03.03.2021; TJGO, AC 5735344-67.2019.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8006647-69.2024.8.05.0113
, tendo como Apelantes
FACRE-SORVETES E ALIMENTOS LTDA.
e OUTROS
,
sendo Apelado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
.

Salvador, .